Tribunal: TJMT
Processo: 0002708-15.2017.8.11.0044
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002708-15.2017.8.11.0044
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FERNANDA CRISTINA DE MELO - CPF: 943.581.171-04 (JUIZO RECORRENTE), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (JUIZO RECORRENTE), FERNANDA CRISTINA DE MELO - CPF: 943.581.171-04 (RECORRIDO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), THAINA LOULA - CPF: 041.141.881-50 (ADVOGADO), DANIEL SCHILO - CPF: 004.682.690-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – SERVIDOR PÚBLICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DIREITO ÀS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CORREÇÃO DA DEFASAGEM SALARIAL E PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – TERMO
AD QUEM
– DATA DA RESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS SERVIDORES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos de seus servidores, mesmos os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).

2.

A existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não tem o condão,
per se
,

de afastar o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda em URV.

3.

O valor da alegada diferença remuneratória somente é devido ao servidor público quando, na liquidação da sentença, for constatada a errônea conversão de Cruzeiros Reais em URV.

4.

Considerando a necessidade de ser apurado, em liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4
o
, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença prolatada nos autos da “
Ação de Cobrança no 2708-15.2017.811.0044”
, proposta por
FERNANDA CRISTINA DE MELO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
, que julgou procedente o pedido inaugural, condenando a municipalidade ao pagamento das diferenças salariais e incorporação do percentual de 11,98% à remuneração da autora, em razão da conversão de Cruzeiro Real para URV, observada a prescrição quinquenal.

Ausente recurso voluntário.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela inexistência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de reexame necessário da sentença prolatada nos autos da “
Ação de Cobrança no 2708-15.2017.811.0044”
, proposta por
FERNANDA CRISTINA DE MELO
em desfavor do
MUNICÍPIO DE PARANATINGA,
que julgou procedente o pedido inaugural, conforme o seguinte dispositivo:

“(...)
Com essas considerações, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO DE COBRANÇA proposta por FERNANDA CRISTINA DE MELO em face do MUNICIPIO DE PARANATINGA – MT, para CONDENAR o Requerido ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, no período compreendido aos 05 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento da presente ação, no percentual de 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por cento), que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente nos vencimentos da requerente referido percentual.

Em relação às diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, desde o vencimento de cada parcela, pelo INPC até 29/06/2009, quando entrou em vigor a Lei n. 11.960/09, a partir de então incidirá a modulação estabelecida pelo STF nas ADIs 4425 e 4357 com aplicação da taxa referencial (TR) até 25/03/2015, após esta data passará a ser aplicado o Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), e juros de mora aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1o-F, da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação valida.

ISENTO DE CUSTAS e despesas processuais, por se tratar de Fazenda Pública. CONDENO, AINDA, AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, que fixo em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença.

SENTENÇA SUJEITA AO REEXAME NECESSÁRIO, diante do que estabelece o artigo 496 do Código de Processo Civil.

Após, PROCEDA-SE a LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, por arbitramento.

(...)” (ID 23428487 a 23428488)

Conforme se vê, o Juízo
a quo
entendeu que o servidor municipal faz jus ao pagamento das diferenças resultantes da conversão de Cruzeiro Real para URV, devendo os valores das diferenças salariais havidas ser arbitrados em liquidação de sentença.

Realmente, nos documentos acostados à inicial não há provas de que os vencimentos dos servidores públicos municipais foram convertidos em URV na data do efetivo pagamento.

Ademais, não obstante a existência de entendimentos em contrário, tenho que a legislação que cria, disciplina ou reestrutura a carreira de servidores não tem o condão,
per se
, de afastar qualquer diferença remuneratória pretérita.

E isto porque, uma coisa é a lei prever a reestruturação da carreira, outra, bem diferente, é essa reestruturação suprir, por completo, eventual defasagem na remuneração do servidor por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994.

Em suma, a existência da lei reestruturadora da carreira do servidor não afasta o direito ao recebimento das perdas salariais advindas da conversão da moeda.

Dessa forma, é imperioso que se faça uma perícia para apurar se houve realmente a perda salarial e qual o índice devido, resultante da conversão de Cruzeiros Reais em URV, a ser aplicado na carreira do servidor público, o que deve ser feito, conforme entendimento consolidado das Cortes extraordinárias, por meio de liquidação da sentença por arbitramento (vide STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1292028/BA - Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho - DJe 18/6/2014), (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp n. 1444775/PR Relator Ministro Mauro Campbell Marques - DJe 15/10/2015) e (STJ - Primeira Turma - AgRg no REsp n. 1541245/RJ - Relator Ministro Sérgio Kukina - DJe 28/8/2015).

Cumpre anotar, neste contexto, que o fato de o recorrido ter convertido o salário da parte autora em URV não significa que não houve perda, pois a conversão pode ter sido feita em uma data e o pagamento em outra, revelando-se necessário, por mais esse motivo, a apuração mediante liquidação de sentença.

Assinalo, por outro lado, que a incorporação de eventual índice, apurado em liquidação da sentença, não significa aumento salarial, mas recomposição pela possível perda do salário quando da conversão da moeda, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF n. RE 561836 – Relator (a): Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013 - Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027 - Divulg. 07-02-2014 - Public. 10-02-2014).

No que se refere à limitação temporal da incorporação do índice apurado no processo de liquidação, deve-se observar a data de reestruturação da carreira do servidor, segundo assentado em precedente do Supremo Tribunal Federal (STF RE n. 561836 - Relator: Min. Luiz Fux - Tribunal Pleno - Julgado em 26/09/2013).

Noutro giro, no que concerne ao índice de juros moratórios e de correção monetária, devem ser afastados aqueles apontados na sentença recorrida, a fim de ser aplicados, após liquidação, os consignados no Tema no 810 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, no tocante aos honorários advocatícios, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no inciso II do §4o do art. 85 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios, no caso dos autos, deverão ser definidos quando liquidado o julgado respeitando-se os critérios e limites estabelecidos no §3o, I a V, e no § 4o, II, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, RETIFICO EM PARTE a sentença para limitar a incorporação do índice apurado, no processo de liquidação, à data da reestruturação da carreira da parte apelante, cujos consectários legais serão definidos conforme o Tema 810 do STF. Consigno, por fim, que o valor dos honorários advocatícios deverá ser fixado na fase de liquidação da sentença.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020